Tribunal: STF
Processo: Rcl 55052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0000606-33.2019.5.10.0010. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890, ao assentar que a Empresa ora reclamante, não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, negar a aplicação do regime de precatórios, expedindo ordem de bloqueio de ativos financeiros em nome da Reclamante.



    Nesses termos, aduz que:



    “(...) o patrimônio, bens e direitos da Embrapa não podem jamais serem submetidos ao regime de execução comum, tal como lamentavelmente foi prolatado na decisão reclamada, uma vez que o patrimônio desta empresa pública federal é afetado à prestação de serviços públicos, de natureza indisponível, impenhorável, o que autoriza a afirmativa de que o regime de precatórios é de vigência cogente in casu. 



    Nesse mesmo trilhar de ideias, como a Embrapa é uma empresa pública integralmente dependente da União, e como a União é dispensada do recolhimento de custas processuais, conforme assegurado no artigo 790-A/CLT, a cobrança de tal parcela da ora Reclamante flagrantemente também vai na contramão da lógica adotada pelo Supremo Tribunal Federal (ao, de forma unânime, declarar a Embrapa como prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial). 



    Não é rigor excessivo rememorar também que a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe, em seu artigo 790-A, que são isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica em sentido estrito, como é o caso da Embrapa. 



    Nesses termos, deve ser conhecida e provida a presente Reclamação Constitucional, reformando o posicionamento da d. decisão reclamada nos particulares pretendidos. Afinal, o posicionamento que prevaleceu na apreciação das ADPFs 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890 (entre outras) deve ser aplicável ao caso da Embrapa, diante a similitude das situações vivenciadas e nos moldes da jurisprudência mansa, pacífica e inquestionável do STF sobre a temática. 



    Aduzindo de outra forma, o patrimônio da ora Reclamante é flagrantemente impenhorável e, por conseguinte, não há que se falar na exigência de depósitos recursais e/ou no recolhimento de custas processuais, devendo tais valores serem imediatamente restituídos ao erário, ainda que por decorrência de sequestro judicial e com os acréscimos legais. Se o regime aplicável à Embrapa é o de direito público, em razão das atividades que executa, este regime deve ser aplicado em sua integralidade, na forma do Decreto-Lei 779/1969, sob pena de macular toda a Ordem Constitucional já sedimentada pelo STF no que se refere às empresas públicas prestadoras de serviços públicos, tal como demonstra o objeto social da Embrapa (artigo 4º de seu Estatuto) 



    A ratio decidendi constante dos precedentes suscitados alhures é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário do STF unanimemente à Embrapa no julgamento da Ação Civil Originária 3469/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, pp. 18-19)



    Assevera, assim, a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 55)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 58)



    Citado, o beneficiário, Antônio Nilson Rocha, apresentou contestação, consoante eDOC 60.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 275/PB, 387/PI, 437/CE, 485/AP, 530/PA, 588/PB E 789/MA. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. 1. Conforme posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 437/CE, 485/AP, 530/PA, 588/ PB e 789/MA, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e de empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do estado, sem intuito lucrativo, em regime de exclusividade e não concorrencial, e inteiramente dependentes do repasse de recursos públicos, sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 69)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



     



    Por fim, alinhado ao entendimento majoritário do STF, destaco decisão proferida na ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.9.2021, estabelecendo a aplicação do regime de precatórios à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios”. (ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2021)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada deixou de observar o regime de precatório ao proferir decisão nos seguintes termos:



     



    “(...)



    Vistos os autos. 



    Recebo os cálculos apresentados pelo(a) reclamado, id d580d0a, consolidados pela Secretaria, id. c41776e. 



    Diante dos cálculos de liquidação, concedo vista ao reclamante pelo prazo de 8 dias para impugnação (CLT, art. 879, §2º), sob pena de preclusão. 



    No mesmo prazo, o reclamante, concordando ou não com os cálculos, deverá informar se tem interesse em promover a execução (CLT, art. 878), caso a reclamada não pague voluntariamente a dívida, autorizando o juízo a proceder às medidas executórias utilizando todas ferramentas legais disponíveis”. (eDOC 52; grifei)



    Cumpre esclarecer que a discussão relativa à natureza concorrencial da ora reclamante – EMBRAPA - restou superada por este Tribunal no julgamento da ACO 3.469 AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia.



    Na ocasião, esta Corte acabou por reconhecer que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMBRAPA é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial.



    A propósito, transcrevo ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021)



    Desse modo, entendo que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou decsões desta Corte exaradas nas ADPFs 275, 387, 437 e 789, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF, possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999). 



    Sobre o tema, confira-se, pois, precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.9.2020)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 43.290 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)



    No mesmo sentido, cito ainda as recentes decisões: Rcl 40.521, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020; Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31.8.2020; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl 42.589, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.2.2021, Rcl 38.619, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 9.3.2021 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2021.



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet, de seguinte teor:



    “(...)



    Infere-se das decisões apontadas pela reclamante como paradigmas violados a impossibilidade de execução direta dos débitos das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público sem intuito lucrativo, em regime de exclusividade e não concorrencial, e inteiramente dependentes do repasse de recursos públicos.



    O princípio isonômico, consubstanciado no § 1º, II, c/c § 2º do art. 173 da Constituição Federal, busca conferir tratamento idêntico a sociedades de economia mista e empresas públicas relativamente aos demais agentes privados, porque agências econômicas estatais se convertem em instrumento à intervenção direta do estado no domínio econômico. 



    Todavia, tal raciocínio não se aplica às hipóteses de empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica em regime não concorrencial, como é o caso dos autos. 



    Verifica-se que a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa ' é empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito privado, prestadora de serviço público essencial, exclusivo e em regime não concorrencial.11 



    Compulsando o panorama decisório que envolve demandas análogas, semelhantemente ajuizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, nota-se a aplicação do regime de precatórios à reclamante: Reclamação 53.429/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe nº 133, de 5.7.2022; Reclamação 52.170/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe nº 84, de 2.5.2022; Reclamação 52.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe nº 80, de 27.4.2022; Reclamação 46.878/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9.6.2021; Reclamação 46.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.8.2021; Reclamação 46.688/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.9.2021.



    (…)



    Os julgados da Suprema Corte apontam no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada afrontou a autoridade das decisões proferidas, pelo STF, nas ADPFs 275/PB, 387/PI, 437/ CE, 485/AP, 530/PA, 588/PB e 789/MA”. (eDOC 69. p. 13-16)



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo 0000606-33.2019.5.10.0010, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387, 437 e 789. 



    Em tempo, esclareço que o pedido de restituição dos valores eventualmente disponibilizados pela reclamante, nos autos da execução trabalhista originária, deve ser objeto de apreciação pela Corte de origem, observando-se os termos assentados nesta decisão.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente